Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CAROLINA GUIMARAES SANTOS ALVES contra decisão que, proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de citação por edital de AURISTELLA ALVES GALHARDO, representante legal da empresa NACIONAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA, executada no feito de origem. Alega a Agravante que a parte adversa vem se ocultando para não ser citada, na tentativa de se desvencilhar de suas responsabilidades perante a recorrente, que contratou os serviços de desentupimento de pia da empresa referida, sendo lesada financeiramente durante a execução destes serviços. Em abono à pretensão para que seja efetivada a citação por edital da Agravada, em vista das inúmeras diligências infrutíferas no intento de localizá-la, registra a existência de outras ações, inclusive na seara criminal, em que foi deferida a citação por edital, uma vez que, também naquelas demandas, a parte recorrida vem dificultando a sua localização e citação. Invoca precedentes deste e. TJDFT “acerca da desnecessidade de esgotamento absoluto de providências infindáveis na busca do endereço do réu, tornando-se suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas”. Sob a alegação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal de urgência, pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja realizada a citação por edital da parte adversa, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, e, quanto ao mérito, a reforma da decisão recorrida, como forma de resguardar seu direito de ser indenizada pela conduta abusiva e ilegal da Agravada. Preparo regular nos ID’s 60440495/ 60440497. Eis a suma do necessário. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO, devendo ser mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Prossiga o recurso em seus ulteriores termos. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator